Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724582-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NINO MOREIRA MATOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), RE 1.317.982 (Tema 1.170), e RE 1.505.031 (Tema 1.361). Considerando que houve o juízo de retratação, e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos especial (ID 70428596) e extraordinário (ID 70428599). No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, vale consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcarem com as custas e despesas do processo judicial, sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. De outro lado, pontua-se que sua concessão pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeito ex nunc, ou seja, sem alcançar atos processuais anteriormente convalidados. Diante das alegações feitas pela parte recorrente e do teor do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado exclusivamente para fins recursais. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especial (ID 70428596) e extraordinário (ID 70428599). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014